Tribunal: TJDFT
Processo: 0733921-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COMERCIANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME ACESSÓRIO DOTADO DE AUTONOMIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Não havendo provas suficientes da estabilidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação criminosa, estando comprovado apenas o concurso eventual de agentes, é inviável a condenação dos denunciados pelo crime do art. 288 do CP.
3. Não há como acolher o pleito absolutório se as provas coligidas no feito, como a prova técnica e os depoimentos colhidos em juízo, comprovam a prática do crime de receptação qualificada pelo réu que, na qualidade de comerciante, adquiriu fios de cobre de origem sabidamente ilícita.
4. Comprovada a prática do crime do art. 180, §1o, do CP pelo réu por 11 (onze) vezes, a fração de aumento da continuidade delitiva adequada é de 2/3 (dois terços), conforme enunciado de Súmula no 659 do STJ.
5. Recursos conhecidos. Não provido o do réu e parcialmente provido o do Ministério Público.